Tribunal: STF
Processo: ARE 1315743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. NEGATIVA DE INCLUSÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA. REGISTRO NO CADMUT. EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO HABITACIONAL ANTERIOR. NEGATIVA DE NOVA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO HABITACIONAL.CABIMENTO.
    1. Apelação interposta por MARINÍS DE OLIVEIRA em face de sentença que julgou improcedente o pedido, por meio do qual a parte autora requer a condenação dos réus para permitir a sua a participação no Programa Minha Casa Minha Vida, autorizando a aquisição da unidade habitacional para qual foi sorteada ou uma semelhante.
    2. Sustenta a apelante, em síntese, que:
    a) após ser sorteada para receber um imóvel decorrente de prévia inscrição no programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, teve seu cadastro considerado incompatível, em razão de seu nome constar no CADMUT e no SIACI; 
    b) de fato, está cadastrada como beneficiária de outro imóvel, cujo agente fora a COHAB. Contudo, tal bem fora vendido a terceiros há mais de 30 anos, conforme consta na matrícula do imóvel;
    c) impossibilitá-la de participar de uma política pública, pelo fato de ter sido beneficiada por outra, há mais de 3 décadas, sem possuir, por igual tempo, qualquer vínculo fático-jurídico com o imóvel, vai de encontro à própria essência e finalidade sociais do programa em questão;
    d) o Juízo a quo fundamenta tal vedação no fato de já ter "recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários", nos termos da Lei 11.977/2009. Contudo, tal ratio decidendi é baseada em diversas legislações supervenientes ao tempo em que fora, de fato, beneficiada pelo COHAB/CE e que, portanto, não pode prosperar.
    3. Nos termos do art. 6-A, § 8º, da Lei 11.977/2009, " é vedada a concessão de subvenções econômicas lastreadas nos recursos do FAR ou do FDS a beneficiário que tenha recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União" .
    4. Dessa forma, assiste razão ao Juízo de origem ao considerar que o fato de a autora já ter recebido anteriormente benefício habitacional obsta a pretensão de ser contemplada pelo Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.
    5. No caso dos autos, a parte autora não nega que já foi beneficiária de benefício de natureza habitacional anterior. Contudo, afirma, que, o fato de haver vendido tal imóvel há mais de 30 anos afastaria a vedação legal.
    6. O CADMUT, inicialmente criado para assegurar o disposto no art. 3º, da Lei 8.100/1990, consiste em um sistema de processamento de dados para registro das informações relativas aos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, ativos e inativos, com o objetivo de identificar não apenas a multiplicidade de financiamentos por um mesmo mutuário, como de evitar a concessão de múltiplos subsídios nos programas habitacionais e sociais do governo federal, a exemplo do PMCMV, de modo que as informações do mutuário beneficiado no âmbito SFH devem permanecer no referido cadastro, independente da destinação conferida ao imóvel financiado. Precedente deste Tribunal: TRF5, 3ª T., PJE 0804685-20.2016.4.05.8200, rel. Des. Federal Rogério Fialho, julgado em 22/03/2018.
    7. Sendo assim, não se sustenta a pretensão de se beneficiar do PMCMV em razão da transferência da propriedade do imóvel, haja vista que, à época, a autora já havia sido contemplada por benefício de natureza habitacional pela COHAB.
    8. Além disso, não prospera a alegação de que, por se referir a benefício anterior à Lei 11.977/2009, inexiste impedimento para concessão do benefício habitacional perseguido. Com efeito, a demandante pretendeu beneficiar-se de novo financiamento de imóvel já na vigência da Lei 11.977/2009, como demonstra o cadastramento efetuado em 23/04/2014 (id. 4058100.3879762), pelo que devem ser aplicados os requisitos e vedações constantes no normativo, não havendo que se falar em retroatividade legal.
    9. Apelação desprovida. Honorários majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observando-se, contudo, o disposto no seu art. 98, § 3º (sentença proferida na vigência do CPC/2015), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente